Tribunal: TCU
Processo: 041.347/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13375/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.347/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Francisco Henrique Filho (XXX.935.864-XX) ; Gilberto Batista dos Santos (XXX.032.955-XX) ; Gildazio Argolo (XXX.944.835-XX) ; Gilton Fernandes Cirilo (XXX.297.905-XX) ; Izabel de Oliveira (XXX.473.082-XX) ; Joao Espirito Santo (XXX.221.297-XX) ; Joao Souza de Oliveira (XXX.999.405-XX) ; Joelson Pereira da Silva (XXX.705.725-XX) ; Jose Barbosa de Oliveira (XXX.915.965-XX) ; Terezinha de Jesus Lima do Carmo (XXX.663.462-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.